Tribunal: STF
Processo: Pet 15926
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. DESVIO DE FINALIDADE NA INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS POR SIMETRIA. IMPUNIDADE E DEGENERAÇÃO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EFETIVA E INTEGRAL DO PRINCÍPIO REPUBLICANO DE RESPONSABILIZAÇÃO E IGUALDADE DA LEI PENAL. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE PROCESSUAL EM RELAÇÃO À PRISÃO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DE PARLAMENTAR ESTADUAL INDEPENDENTEMENTE DE MANIFESTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DECISÃO REFERENDADA.

*.     IMUNIDADES PARLAMENTARES. Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários

*.     DESVIO DE FINALIDADE E IMPUNIDADE. Efetiva e lamentavelmente, as Assembleias Legislativas de diversos estados têm utilizado o entendimento desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da aplicação por simetria do Estatuto dos Congressistas aos deputados estaduais, para garantir um sistema de total impunidade em relação à prática de graves infrações penais sem relação com o exercício do mandato parlamentar, gerando e impulsionando candidaturas de diversos membros de facções criminosas à procura de impunidade.

*.     APLICAÇÃO INTEGRAL DO PRINCÍPIO REPUBLICANO PARA EVITAR A DEGENERAÇÃO INSTITUCIONAL. Necessidade de rediscussão sobre o alcance e a possibilidade de extensão automática aos deputados estaduais da regra prevista no artigo 53 da Constituição Federal, por se tratar de estatuto excepcionalíssimo de abrandamento do princípio republicano de responsabilização e igualdade na aplicação da lei penal. 

*.     INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. A aplicação do ‘conceito orgânico do direito’ exige que a norma prevista no artigo 102, §2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não incida no presente caso concreto, pois não é razoável, proporcional e adequada a aplicação automática de sua literalidade  quando, ao invés de atender a ratio da previsão constitucional federal de simetria aos Congressistas - proteção à independência do Poder Legislativo - tem sua natureza desvirtuada para a perpetuação de impunidade de verdadeiras organizações criminosas infiltradas no seio do Poder Público. Precedente: HC 89417, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/12/2006.

*.     DECISÃO REFERENDADA para afastar a aplicação do artigo 102, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e MANTER A PRISÃO do deputado estadual THIAGO RANGEL LIMA, independentemente de manifestação da Assembleia Legislativa local.